Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS. BANKING AS A SERVICE (BaaS). DESVIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas pelas litisconsortes Delcred Sociedade de Crédito Direto S.A. e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização de R$ 243.488,74 ao autor, por prejuízos decorrentes de desvio não autorizado em sua conta corrente mantida na plataforma B2U Bank. A B2U Instituição de Pagamento Ltda. interpôs recurso adesivo. O autor apresentou contrarrazões, requerendo, ainda, o afastamento de multa por embargos declaratórios tidos como protelatórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial digital; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iii) determinar se há responsabilidade solidária das rés pelos danos decorrentes do desfalque na conta do autor; e (iv) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto por litisconsorte passiva e o pedido formulado em contrarrazões.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O indeferimento da prova pericial digital não configura cerceamento de defesa, porquanto os documentos constantes dos autos foram suficientes à formação do convencimento judicial, conforme previsão do art. 370 do CPC, quanto à existência de relação entre as empresas, em que uma atua como correspondente bancária da outra. É irrelevante a demonstração, pela terceira ré, de que agiu de conformidade com as regras vigentes, se o responsável solidário que atua em outro ponto da cadeia de serviços descumpriu o dever jurídico, atraindo a responsabilidade com fundamento no art. 942 do CC.4. A sentença respeita os limites da causa de pedir e do pedido, tendo se baseado nos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, sem extrapolar os limites do art. 141 e 492 do CPC.5. A alegação de ilegitimidade de parte confunde-se com o mérito, pois trata da existência de responsabilidade civil das rés pelos danos narrados, matéria que demanda análise probatória.6. As rés, na qualidade de instituições financeiras atuando no modelo BaaS, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 927 do CC e da jurisprudência consolidada no Enunciado 479 do STJ.7. Ficou demonstrado que as rés, mesmo em períodos distintos de gestão, mantinham relação contratual com a plataforma B2U e custodiavam valores do autor, sem esclarecer as múltiplas inconsistências nos extratos bancários e transações não reconhecidas.8. A atuação conjunta e interdependente das rés no ambiente BaaS, com ausência de transparência e falhas sistêmicas, configura cadeia de serviços bancários que enseja responsabilidade solidária nos termos do art. 942 do CC e da Resolução BACEN no 3.954/2011.9. As graves disparidades entre extratos apresentados por Cartos, Delcred e B2U, bem como a ausência de justificativas plausíveis, reforçam a conclusão de má gestão e manipulação de saldos, legitimando a condenação ao ressarcimento.10. O recurso adesivo interposto pela litisconsorte B2U Instituição de Pagamento é inadmissível, por ausência de sucumbência recíproca e intempestividade, em violação ao art. 997, §§ 1o e 2o do CPC.11.O pedido veiculado nas contrarrazões do autor para afastamento da multa por embargos declaratórios não é cabível, dada a ausência de interposição de recurso próprio, configurando preclusão.IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recursos desprovidos. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial, quando os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do juízo, não configura cerceamento de defesa.2. A atuação conjunta de instituições financeiras na prestação de serviços bancários por meio do modelo BaaS configura cadeia de fornecimento que enseja responsabilidade solidária pelas falhas sistêmicas de custódia e movimentação de valores.3. A existência de divergências graves e não justificadas entre extratos bancários evidencia má gestão financeira, autorizando o reconhecimento do dever de indenizar.4. É inadmissível o recurso adesivo interposto por litisconsorte passivo quando não há sucumbência recíproca e não se observa o prazo legal.5. Questões não impugnadas por recurso próprio são atingidas pela preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, arts. 389, 402, 927 e 942; CPC, arts. 141, 370, 492, 997, §§ 1o e 2o; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 2o; Resolução CMN no 4.968/2021, arts. 2o, 3o, I, e 5o, II, "a" e III, "k"; Resolução CMN no 5.050/2022, arts. 3o, 5o e 8o; Lei no 12.865/2013, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.844.245/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2021, DJe 17.02.2022; STJ, AgRg no AREsp no 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015; TJDFT, Acórdão no 1288609, 0702558-50.2019.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJe 16.10.2020; STJ, Enunciado 479.
(e)